Tribunal: TJMT
Processo: 1035236-70.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035236-70.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EFIGENIA ALFREDO DE MOURA - CPF: 161.703.692-72 (RECORRENTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - CNPJ: 29.186.038/0001-82 (RECORRIDO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1035236-70.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1035236-70.2024.8.11.0002

1 Recorrente:

Efigênia Alfredo de Moura

Recorrido:
Unsbras Uniao dos Servidores Públicos do Brasil

2 Recorrente:

Unsbras Uniao dos Servidores Públicos do Brasil

Recorrido
:
Efigênia Alfredo de Moura

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA ENTIDADE REQUERIDA IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual se reconheceu a ilegalidade de descontos realizados sobre benefício previdenciário da autora, determinando a restituição dos valores e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a entidade ré deve responder pela restituição dos valores descontados e pela indenização por danos morais, à luz da inexistência de prova contratual; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, como pleiteado pela autora, ou excluído, como requerido pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entidade ré não apresenta prova da celebração de contrato com a autora, tampouco documento assinado ou outro elemento que ateste a legalidade dos descontos efetuados, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

A ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral presume verdadeira a alegação da autora quanto à inexistência de relação jurídica, configurando ato ilícito.

5.

A conduta da ré, ao realizar descontos indevidos sobre verba previdenciária de natureza alimentar, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil.

6.

O dano moral é presumido (in re ipsa), em razão da violação direta a direito de personalidade, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento específico.

7.

O valor originalmente fixado a título de danos morais (R$ 1.500,00) mostra-se desproporcional à gravidade da conduta e à jurisprudência dominante da Turma Recursal, sendo razoável a majoração para R$ 5.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da entidade demandada improvido.

Tese de julgamento:

1.

O fornecedor de serviços responde objetivamente por descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário do consumidor, salvo prova da regular contratação.

2.

A ausência de comprovação da contratação presume a veracidade da alegação do consumidor e configura ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

3.

O dano moral decorrente de desconto indevido sobre verba de natureza alimentar é presumido (in re ipsa).

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando o valor inicialmente fixado não refletir adequadamente a gravidade da conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, Quarta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023, DJE 07.10.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1035236-70.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1035236-70.2024.8.11.0002

1 Recorrente:

Efigênia Alfredo de Moura

Recorrido:
Unsbras Uniao dos Servidores Públicos do Brasil

2 Recorrente:

Unsbras Uniao dos Servidores Públicos do Brasil

Recorrido
:
Efigênia Alfredo de Moura

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Efigênia Alfredo de Moura e
Unsbras Uniao dos Servidores Públicos do Brasil.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Sentença
(Id.

286202360
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrente à devolução dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Efigênia Alfredo de Moura
(Id.

286202362

): requer a majoração do quantum indenizatório.

Recurso Cível Inominado de
Unsbras Uniao dos Servidores Públicos do Brasil
(
Id.
286202368
): pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões

do
Fundo de
Efigênia Alfredo de Moura
(Id.
286202378
): pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Contrarrazões

de
Unsbras Uniao dos Servidores Públicos do Brasil

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1035236-70.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1035236-70.2024.8.11.0002

1 Recorrente:

Efigênia Alfredo de Moura

Recorrido:
Unsbras Uniao dos Servidores Públicos do Brasil

2 Recorrente:

Unsbras Uniao dos Servidores Públicos do Brasil

Recorrido
:
Efigênia Alfredo de Moura

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos pela
Efigênia Alfredo de Moura
e Unsbras Uniao dos Servidores Públicos do Brasil em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a restituição do valor descontado indevidamente e para fixar danos morais.

A empresa recorrente alega que não há falha na prestação de serviço, que o contrato foi regularmente celebrado, razão pela qual não há que se falar em devolução dos valores descontados nem mesmo em danos morais.

Por isso, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da exordial.

Em contrapartida, o
Recurso Inominado interposto pela autora pretende a reforma da sentença para que sejam majorados os danos morais, sob a justificativa de que o valor de R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais) não está em conformidade com o que tem sido fixado por essa turma recursal.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a empresa recorrente descontou valores de modo indevido do benefício previdenciário da autora recorrida.

Assim, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato
devidamente assinado pela autora
, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de processo civil.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)”.

Logo, sem razão a parte recorrente
Unsbras Uniao dos Servidores Públicos do Brasil.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, cuja autora almeja a majoração e o banco a exclusão, a quantia deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, verifico que o
“
quantum”
indenizatório, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
mostra-se desproporcional à gravidade da conduta e aos prejuízos experimentados.

Assim, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes, bem como, de acordo com os parâmetros que têm sido fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Efigênia Alfredo de Moura
, para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, NEGO PROVIMENTO ao recurso da requerida.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
Unsbras Uniao dos Servidores Públicos do Brasil
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para a recorrente
Efigênia Alfredo de Moura.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025